Tribunal: STF
Processo: ARE 1260092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LASTREADA EM SUPOSTAS ILEGALIDADES QUANTO AO USO DE RECURSOS ADVENIENTES DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORRENTE/PI E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, QUE SE DESTINARAM À CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS NA URBE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO DE QUE NÃO INTERVIRÁ NO PROCESSO, FIRMANDO-SE, POR ISSO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A LIDE. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO MPF DESPROVIDO”. (eDOC 1, p. 82)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I e IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a fixação da competência da Justiça Federal não pode depender da manifestação de interesse da União, mas do objeto da lide – no caso, aplicação irregular de verbas federais decorrentes de convênio. (eDOC 1, p. 105) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “No caso dos autos, há registro neste caderno processual de que a União manifestou não ter interesse em intervir na lide (fls. 09), razão pela qual não figura, em nenhum dos polos da relação processual, ente federal indicado no art. 109, I da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem”. (eDOC 1, p. 88)
    Divergir dessa constatação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
    Se o Ministério Público Federal, ora recorrente, não participa da relação processual, que se trava apenas entre Município e seu ex-prefeito, não há violação à norma constitucional, que fixa a competência da Justiça Federal a partir de critério subjetivo:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (...)”.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – (...)”. (ARE 1.108.862 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 30.10.2018)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO ANÁLOGO (RE 822.816-AGR, DE MINHA RELATORIA). 1. Para efeito de determinação de competência, pouco importa que a parte seja legítima ou não. A existência ou não da legitimação deve ser apreciada e decidida pelo juiz considerado competente para tanto, o que significa que a questão competencial é logicamente antecedente e eventualmente prejudicial e da legitimidade das partes. 2. O que se leva em consideração é a parte processual, que nem sempre coincide com a parte legítima. Parte processual é a que efetivamente figura na relação processual, ou seja, é aquela que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional numa determinada demanda. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei, deve figurar como demandante ou demandada no processo. 3. A simples circunstância de se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. Ao juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a causa. Concluindo pela ilegitimidade, a solução não será a da declinação da competência, mas a de extinção do processo sem julgamento de mérito. (…)”. (RE 859.405, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.8.2016)
    Mencione-se, ainda, nesse sentido:
    Sendo ratione personae a competência prevista no art. 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente vistoria ad perpetuam rei memoriam na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional, porquanto a simples alegação da existência de interesse da União feita pela ora recorrente não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal.
    [RE 172.708, rel. min. Moreira Alves, j. 28-9-1999,  1ª T,  DJ  de 12-11-1999.]
    =  AI 814.728 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 8-2-2011, 1ª T,  DJE  de 10-3-2011 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente